Tribunal: TJDFT
Processo: 0746942-63.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DA CARREIRA DE MOTORISTA. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - GAB. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AUSENTE COMPROVAÇÃO DA ATUAÇÃO DO SERVIDOR EM ATIVIDADE DE AÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedente o pedido inicial para o reconhecimento do direito à percepção da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB.
2. Na origem a autora, ora recorrente, ajuizou ação de obrigação de fazer com o objetivo de ver reconhecido seu direito ao recebimento da GAB - Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde, bem como o direito ao recebimento de valores retroativos. Afirmou exercer a especialidade de condução de veículos no Núcleo de Atividades Gerais, Manutenção e Transporte – NAGMPT, da Gerência de Apoio Operacional das Unidades de Atenção Primária, da Diretoria Administrativa, da Superintendência da região de Saúde Oeste, cumprindo carga horária de 40 horas semanais. Sustentou que, embora exerça a função de motorista, se enquadra na carreira de técnico de saúde, fazendo jus ao recebimento da gratificação pleiteada, em razão de exercer atividades voltadas diretamente para a atenção básica.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Foram ofertadas contrarrazões (Id 44937689).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste no direito da recorrente ao recebimento da GAB - Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde.
5. Em suas razões recursais, a recorrente afirma que não pleiteia o direito ao recebimento da gratificação em razão de sua lotação, mas em razão das atividades exercidas, comprovadamente relacionadas às ações básicas de saúde. Aduz que o núcleo onde exerce suas atividades é parte integrante da atenção primária à saúde onde, embora exerça a atividade de motorista, se enquadra na carreira de técnico em saúde, preenchendo, portanto, todos os requisitos para recebimento da gratificação pleiteada. Requer a reforma da sentença a fim de que seja reconhecido seu direito ao recebimento da GAB - Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde, bem como os valores retroativos, nos termos do pedido inicial.
6. Deferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos pela autora (ID no 44937685).
7. A Lei Distrital no 318/92 criou a Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde com o propósito de remunerar os servidores lotados em centros de saúde, postos de saúde ou postos de assistência médica, desde que exerçam atividades relacionadas com as ações básicas de saúde.
8. O §1o do art. 2o da Lei Distrital no 318/92 estatui que somente fará jus à GAB o servidor que cumprir integralmente a sua carga horária semanal em atividades relacionadas com as ações básicas de saúde.
9. No caso em tela, a recorrente, nos termos do documento por ela acostados aos autos, desempenha as seguintes atribuições: “Transporta os integrantes da equipe em visita domiciliar, transporta equipe e materiais para vacinação, realiza serviços de lavanderia recolhendo e abastecendo as Unidades Básicas de Saúde (UBS) com roupas, realiza serviço de farmácia buscando e distribuindo medicamentos nas UBS, realiza serviço de almoxarifado buscando e distribuindo insumos nas UBS, transporta materiais/equipamentos (entrega ao laboratório regional de Ceilândia de materiais microbiológicos recolhidos das unidades básicas de saúde) proveniente de coleta de pacientes, transporta pacientes/familiares do serviço a Unidade de Saúde e retorná-los ao domicílio, quando solicitado e acompanhado por membros da equipe, aguardar o profissional no domicílio pelo período necessário a realização da visita/procedimento domiciliar, dirigir os veículos do serviço, obedecendo rigorosamente aos dispositivos do código nacional de trânsito e das normas da SES, verificar as condições de funcionamento do veículo automotor, apresentar relatório do percurso com controle de combustível quilometragem rodada horário de saída e chegada da viatura.” Conclui-se, portanto, que a recorrente não cumpre integralmente sua carga horária semanal em atividades relacionadas às ações básicas de saúde.
10. Assim, inexistindo previsão legal para estender a GAB aos servidores ocupantes do cargo de motorista, não faz jus a recorrente a seu recebimento.
11. Recurso conhecido e não provido.
12. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.